Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A ATOS DE MERA LIBERALIDADE OU COMODATO. CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS OU DIVISÃO DOS AQUESTOS. DEMONSTRAÇÃO DE MERA DETENÇÃO OU POSSE VERDADEIRA. MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, é sabido que os atos de mera liberalidade ou comodato não conferem proteção possessória contra e em nome de quem é exercida. Em segundo lugar, haveria condomínio entre as partes e, ressalta-se, uma figura como autora e pretende voltar para o imóvel supostamente de sua mãe. Assim, mostra-se incabível, neste momento, analisar o pedido de retenção, pois a discussão se resolveria apenas em perdas e danos ou na divisão dos aquestos por ocasião do julgamento do pedido de separação ou divórcio em tramitação.
2. Por fim, a possibilidade de se demonstrar que não há mera detenção, mas verdadeira posse, é questão processual e incapaz de infirmar o direito da parte autora neste momento processual.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.